Tribunal: TJES
Processo: 5006484-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006484-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO QUE FOI JULGADO EM COMPLETA DISSOCIAÇÃO DO CASO CONCRETO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO QUE SE APLICA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO VICIADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO GERADOR DA MULTA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Como se sabe, “a motivação do ato administrativo, sobretudo o de natureza sancionatória, é consequência direta do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais que atuam como forma de controle da discricionariedade administrativa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988)” (TJES; AC 0006808-63.2009.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 02/02/2021; DJES 11/06/2021).

2) Tendo em vista que a fundamentação fática e jurídica utilizada no exame do recurso administrativo estava completamente dissociada do que efetivamente originou o auto de infração, tem-se clara situação de violação ao direito de defesa da instituição financeira, que viu cerceada a possibilidade de exame efetivo do recurso.

3) Até porque, “o administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido” (TJES. AP 5017821-90.2021.8.08.0035. SEGUNDA C MARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA. DATA 01/02/2023).

4) Na hipótese, não há congruência entre os motivos constantes na decisão administrativa e os fatos que permeiam o caso, uma vez que, de fato, não há na decisão impugnada elementos concretos capazes de sustentar a imposição da multa, não restando alternativa senão o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

5) O reconhecimento da nulidade da decisão que julgou o recurso administrativo não pode ser vista isoladamente dentro do procedimento administrativo, por tratar-se justamente no principal ato decisório do processo, em especial pelo efeito substitutivo dos recursos, que se aplica em âmbito administrativo.

6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de ação proposta pelo
BANCO DO BRASIL SA,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do processo administrativo.

Em suas razões (ID 8855643), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta pela impossibilidade de reconhecimento da nulidade, por ausência de prejuízo. Alega ainda que a eventual nulidade de uma decisão não afeta os demais atos praticados no processo administrativo.

Contrarrazões (ID 8855646) pelo desprovimento do apelo.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Verifica-se da petição inicial que a parte autora, ora apelada, foi autuada e penalizada pelo Município de Vitória, no processo administrativo 0114-000.041-7, com aplicação de multa de R$19.090,80, por suposta ofensa às normas que regulamentam o tempo de espera em fila de atendimento nos caixas de estabelecimento bancário.

Assim, argumentou que o processo administrativo seria nulo, pois o julgamento do recurso foi fundamentado em fatos e fundamentos jurídicos distintos da autuação; arguiu ainda que estaria consumada a prescrição e que a multa aplicada violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após regular transcurso do feito, foi proferida sentença que acolheu o pedido autoral de reconhecimento de nulidade, nos seguintes termos:

[...] No caso concreto, evidente que a fundamentação fática e jurídica utilizada para julgamento do recurso, completamente desconexa com os fatos que originaram o processo administrativo, configura prejuízo à defesa do reclamado, ora autor, já que não analisa propriamente os seus argumentos recursais, em clara violação ao devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Logo, deve ser decretada a nulidade da referida decisão.

[...] A anulação da multa é consequência lógica da decretação de nulidade do processo administrativo, o que torna despicienda a análise dos demais argumentos apresentados pelas partes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para declarar a nulidade do Processo Administrativo NR. 021/2014 - FA 0114-000.041-7 e, consequentemente, da multa arbitrada no referido processo pelo Procon Municipal em desfavor do autor.

Nesta toada, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se há efetivamente nulidade no processo administrativo 0114-000.041-7, que aplicou multa de R$19.090,80 à instituição financeira, por ofensa às normas que regulamentam o tempo de espera em fila de atendimento nos caixas de estabelecimento bancário.

No caso, o processo administrativo em exame teve início com a abertura de reclamação por parte de consumidor, que relatou que compareceu a uma agência do
BANCO DO BRASIL
e obteve a senha de atendimento às 11 horas e 38 minutos, todavia, somente foi atendido às 12 horas e 32 minutos.

Senão, vejamos a manifestação administrativa que aponta a falha na prestação do serviço, em tese apta a ensejar a aplicação de penalidade (ID 8855601 - fl. 16 e seguintes):

[...] Relatou que no dia 02/01/2014 compareceu na agência bancária 7816-05 da reclamada BANCO DO BRASIL na Avenida Leitão da Silva, 570 obtendo a senha de atendimento de número C031 às 11:38 horas, onde teve seu atendimento realizado às 12:32 horas.

Desta forma, conforme preceitua a Lei 8.078/90 realizamos abertura de processo administrativo, requerendo neste ato o pagamento da indenização prevista na Lei Municipal 7598/2008, Lei Estadual 6226/2000 e suas alterações realizadas pela Lei 9857/2012.

Em audiência realizada no dia 04/02/2014 às 11h20min, a parte reclamante reiterou o pedido constante na inicial do processo. A parte reclamada BANCO DO BRASIL S.A não apresentou proposta de acordo. Não houve conciliação entre as partes.

[...] DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Trata-se de demanda referente a período de espera na fila de atendimento pessoal de agencia bancária por tempo superior ao estabelecido em lei. Conforme análise dos autos, a consumidora permaneceu por 50 min (cinquenta minutos) em espera para atendimento.

A espera em fila por tanto tempo traduz uma deficiência na prestação de serviços da reclamada e não condiz com o que disciplina o Código de Defesa do Consumidor. É da essência da normativa de proteção ao consumidor a busca pela plenitude na qualidade da prestação dos serviços. Sendo assim, os fornecedores têm o dever de prestar os serviços que disponibilizam no mercado de maneira adequada e eficaz.

Dessa forma, estando o serviço de atendimento pessoal ao consumidor disponível, independente de haver outros meios facilitadores, a prestação desse serviço deve ser adequada. O consumidor tem o direito de optar qual a forma de atendimento que deseja.

A legislação municipal aludida, com o intuito de expressar o que se entende como razoável e harmonizar a relação de consumo travada com as instituições bancárias, estabelece limites máximos de tempo de espera para atendimento aos consumidores em agências bancárias, financeiras e securitárias. Vejamos:

Art. 124-A. Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

É notório que o referido dispositivo não tem o condão de regular o sistema financeiro e não disciplina as atividades-fim das instituições financeiras Seu conteúdo é na verdade, de direito do consumidor. Em outras palavras, o referido texto legal diz respeito às atividades-meio dessas empresas, com a finalidade de amparar o consumidor, propiciando-lhe um tratamento mais respeitoso e humanitário. Além disso, entende-se que a matéria a que alude tal legislação é de interesse local e o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal confere aos Municípios competência legislativa para tanto. [...]

Como se depreende, não há dúvidas quanto ao teor da ocorrência, nem quanto aos fatos e fundamentos que ensejaram a autuação em desfavor da empresa autora, ora recorrida.

Ato seguinte, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso administrativo, que não foi provido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
; contudo, o exame atento da decisão administrativa proferida em segundo grau, que negou provimento à pretensão da instituição financeira, revela dissociação dos fatos e fundamentos que originaram a reclamação e autuação da empresa.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho, que é suficiente para demonstrar que o recurso foi julgado em desconformidade com o caso concreto (ID 8855601 - fl. 51 e seguintes):

[...] Cuidam os autos de recurso administrativo manejado nos termos do art. 49, do Decreto Lei Federal 2.181/97, pelo BANCO DO BRASIL SA, que foi condenado a recolher à conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o valor da multa arbitrada.

[...] No tocante ao mérito propriamente dito, contrariamente às alegações em sede recursal de que a Recorrente agiu em consonância com os preceitos legais não resta demonstrado sequer de soslaio que a conduta perpetrada pela Recorrida esteja em consonância com os ditames legais.

Em verdade,
a Recorrente apesar de aduzir ter agido em consonância com os ditames da Resolução 3.516/2007 o Banco Central, verdadeiramente acabou por malferir entendimento consolidado em verbetes sumulares do e. Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente os de nº 30, 294 e 296 que vedam de forma expressa a comissão de permanência quando já vinculado à correção monetária, bem como a incumulabilidade da mesma com juros remuneratórios em verdadeiro bis in iden, o que teria gerado vantagem extremamente excessiva para si em detrimento do consumidor
. [...]

A simples leitura do mencionado trecho revela que o julgamento do recurso administrativo em nada se relaciona com o caso concreto, uma vez que o fato abordado não diz respeito à reclamação por espera em fila de banco e a fundamentação jurídica está associada a tarifas bancárias (comissão de permanência, juros e correção monetária).

Como se sabe, mesmo em âmbito administrativo, devem ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa, de forma que as manifestações procedida pelo Poder Público devem ser devidamente fundamentadas e motivadas, na esteira da Constituição Federal:

Art. 5º. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

Até porque, “
a motivação do ato administrativo, sobretudo o de natureza sancionatória, é consequência direta do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais que atuam como forma de controle da discricionariedade administrativa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988)
” (TJES; AC 0006808-63.2009.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 02/02/2021; DJES 11/06/2021).

Ora, tendo em vista que a fundamentação fática e jurídica utilizada no exame do recurso administrativo estava completamente dissociada do que efetivamente originou o auto de infração, tem-se clara situação de violação ao direito de defesa da instituição financeira, que viu cerceada a possibilidade de exame efetivo do recurso.

A esse respeito, vejamos o seguinte precedente, que demonstra que a ausência de fundamentação específica no ato administrativo que estabelece multa gera nulidade:

[...] 1.
É imprescindível a existência de fundamentação específica no ato administrativo que penaliza o infrator com multa administrativa
,
tendo, no caso em análise, o parecer sido homologado pela autoridade competente, com a imposição de multa, quanto à gradação da penalidade. 2. Portanto, é nula a decisão tomada no procedimento administrativo impugnado, porque destituída de motivação idônea
, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/99. (TRF 4ª R.; AC 5002260-44.2014.4.04.7107; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 07/12/2023)

Outro não é o entendimento adotado por este TJES:

[...] 2. -
É nula a decisão administrativa proferida por órgão de Defesa do Consumidor, que impõe penalidade ao fornecedor, se ausente a motivação
. No caso, para lastrear a imposição da multa à apelada o Procon considerou que a empresa reclamada realizou uma cobrança indevida, deixando, contudo, de justificar o porquê de tal conclusão. Assim, em relação à materialidade do fato não se está diante de uma fundamentação sucinta, mas, sim, de inexistência de fundamentação. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0026020-93.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Outrossim, na esteira da consagrada teoria dos motivos determinantes, o administrador fica vinculado aos motivos explicitados no ato administrativo, sendo possível o controle judicial do ato reputado ilegal em caso de dissonância entre os motivos expostos e o ato administrativo praticado.

Sobre a temática, tem-se a posição desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Como se sabe, é certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 2. Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial. Sob tal espectro, tem-se que a motivação dos atos administrativos deve ser realizada de forma explícita, clara e congruente. Logo, se for verificado a ocorrência de vícios na motivação, o ato também resultará inválido, com base na aludida teoria dos motivos determinantes. [...] (TJES. AP 0000800-59.2020.8.08.0024
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 31/08/2023)

Sublinho, como já manifestei em outras ocasiões, que
“o administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido”
(TJES. AP 5017821-90.2021.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/02/2023).

Sendo assim, haja vista que, na hipótese vertente não há congruência entre os motivos constantes na decisão administrativa e os fatos que permeiam o caso, de fato não há na decisão impugnada elementos concretos capazes de sustentar a imposição da multa, não restando alternativa senão o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

Saliento que a teoria dos motivos determinantes já foi utilizada por este Sodalício para reconhecer a nulidade de penalidade administrativa,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

Finalmente, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão que julgou o recurso administrativo não pode ser vista isoladamente dentro do procedimento administrativo, por tratar-se justamente no principal ato decisório do processo, em especial pelo efeito substitutivo dos recursos.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece o efeito substitutivo do recurso também no âmbito administrativo:

Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Advertência. Insurgência quanto à existência de falta funcional. Argumentos que impugnam o próprio mérito da condenação. Descabimento. Impossibilidade de o controle judicial invadir o núcleo do mérito administrativo. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Judiciário que não pode se imiscuir no mérito da decisão administrativa. Separação de poderes. Afastamento da alegação de parcialidade da autoridade que iniciou a sindicância. Funções administrativa e judicial que não se confundem. Sanção confirmada pelo Conselho da Magistratura.
Efeito substitutivo do recurso administrativo.
Sentença de improcedência mantida. Apelação do servidor desprovida. (TJ-RJ - APL: 00626398020228190001 202300121651, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA)

Logo, a decisão proferida no julgamento do recurso, na realidade, se sobrepôs à manifestação administrativa anterior, o que afasta a tese recursal de que poderia subsistir a primeira decisão proferida pela Administração Pública.

Em suma, configurado (i) o cerceamento ao direito de defesa da empresa autuada, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, associado à incidência da (ii) teoria dos motivos determinantes, por não restar evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa e, ainda, (iii) levando em conta o efeito substitutivo do recurso administrativo, que foi julgado em clara dissociação dos fatos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa arbitrada pelo Procon Municipal em desfavor do autor recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do processo administrativo NR. 021/2014 - FA 0114-000.041-7.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/07/2024 às 12:25:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52022015072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.